Tribunal: TJBA
Processo: 8007984-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007984-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NORMA MARIA FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE OFERECE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO NO MERCADO, MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. SUJEIÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos morais, na qual se alega a realização de descontos indevidos em proventos previdenciários, supostamente sem vínculo contratual, declarou a incompetência da Vara de Relações de Consumo, com declínio para a Vara Cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Determinar se é competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar demanda proposta contra associação sem fins lucrativos que realiza descontos em benefícios previdenciários, com alegação de inexistência de relação jurídica e ausência de anuência contratual, à luz da caracterização da relação de consumo e aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Em análise ao caso concreto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor parece induvidosa, uma vez que a ré presta serviços de concessão de crédito no mercado, mediante remuneração, e a autora, por outro lado, em que pese com ela não tenha celebrado qualquer contrato, como alega, é considerada consumidora por equiparação. 4. Com efeito, a agravante demanda a agravada na qualidade de consumidor por equiparação – bystander –, a teor do art. 17 do CDC, restando, pois, caracterizada a relação de consumo, motivo pelo qual a demanda deverá ser julgada consoante os princípios e normas do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, não havendo que se falar em declínio de competência para Vara Cível. IV. DISPOSITIVO: 5. Agravo provido. V. TESE DE JULGAMENTO: “1. A atuação de associação civil sem fins lucrativos que oferece de concessão de crédito no mercado, mediante remuneração, configura prestação de serviços, nos moldes do art. 3º do CDC, atraindo a aplicação do microssistema consumerista. 2. O beneficiário lesado por descontos indevidos é considerado consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), o que enseja a competência da Vara de Relações de Consumo para apreciação da demanda”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007984-10.2025.2024.805.0000 em que é agravante NORMA MARIA FERREIRA DE SOUZA e agravada AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.